Tribunal: TJES
Processo: 5009365-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009365-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: LEDA DA SILVA GAMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Rescisão de Contrato, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida oriunda de contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de demanda judicial anterior, transitada em julgado, que reconheceu a validade da dívida, impede a concessão de tutela de urgência para suspender a negativação do nome da devedora em nova ação que visa rediscutir a mesma relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação da coisa julgada material sobre a questão principal torna imutável e indiscutível o reconhecimento da validade do negócio jurídico e, por conseguinte, da exigibilidade da dívida.

A propositura de nova ação que repete partes, causa de pedir e pedido de demanda anterior já decidida por decisão transitada em julgado viola a autoridade da coisa julgada.

A pretensão de rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A manutenção de medida liminar que suspende a publicidade de um débito cuja legitimidade já foi confirmada pelo Poder Judiciário em decisão definitiva representa uma afronta à segurança jurídica e à eficácia das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí que, em sede de “
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E OBRIGAÇÃO DE FAZER
”, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
LEDA DA SILVA GAMA
para determinar que a agravante suspendesse a inscrição dos dados da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, i) que não possui responsabilidade pelos danos alegados, tendo em vista que o objeto da lide decorre de suposta má prestação de serviço odontológico pelas empresas TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A, não tendo a agravante participação ou ingerência na execução contratual; ii) ausência de nexo causal, nos termos do art. 485, VI, do CPC; iii) o contrato de financiamento foi celebrado de forma regular, com plena ciência da agravada sobre as condições pactuadas, não havendo qualquer vício que justifique a anulação do negócio jurídico; iv) não há prova inequívoca, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC, para justificar a antecipação da tutela; v) a multa fixada é excessiva e desproporcional, podendo ocasionar enriquecimento ilícito da parte agravada, além de representar violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma integral da decisão agravada, para revogar a decisão que deferiu a tutela antecipada, afastar a multa cominada por descumprimento da obrigação ou, subsidiariamente, reduzir o valor e limitar a multa diária fixada pelo juízo de origem.

Através da decisão monocrática de ID 12980417, foi concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ante a plausibilidade da tese de ocorrência de coisa julgada material, fenômeno processual que obsta a rediscussão da matéria objeto da demanda originária.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando da apreciação do pedido liminar, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

A formação da coisa julgada material sobre a questão principal torna imutável e indiscutível o reconhecimento da validade do negócio jurídico e, por conseguinte, da exigibilidade da dívida.

A presente ação, ao que tudo indica, representa uma tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Conforme a doutrina, a “
coisa julgada material imuniza a eficácia da sentença a novos questionamentos, impedindo a realização de outro processo por uma causa igual à primeira (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) e impondo que o decidido na sentença seja adotado como premissa inafastável se a existência do direito ali reconhecido ou negado vier a ser relevante para o julgamento a ser proferido em um outro processo
” (Dinamarco, Cândido Rangel. Teoria geral do novo processo civil / Cândido Rangel Dinamarco, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. Pg. 232).

A esse respeito, sublinhe-se a existência de anterior demanda judicial (Processo nº 5000559-41.2022.8.08.0020), transitada em julgado em 14 de agosto de 2024 (Id. 9441184), na qual figuraram as mesmas partes e fora discutida a mesma relação jurídica que deu origem à dívida ora questionada.

Naquela oportunidade,
a sentença de mérito, confirmada em grau recursal, julgou improcedente a pretensão da agravada Sra. Leda da Silva Gama, sob o fundamento de que a autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, concluindo pela validade da contratação e pela ausência de prática abusiva por parte das empresas rés.

Assim, a pretensão da agravada na nova demanda, especificamente quanto à suspensão da negativação, colide frontalmente com a autoridade da coisa julgada.

Acerca do tema, este E. Tribunal de Justiça, em situação análoga à presente, manifestou-se no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA . COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art . 337, §§ 1º e 4º, do CPC que verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, assim como há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
Não obstante as razões veiculadas pelo apelante, tenho que deva ser reconhecida hipótese de coisa julgada, na medida em que referidos temas foram decididos e transitaram em julgado na ação anulatória nº 0032749-82.2012.8 .08.0024. 2.
Dessa forma, considerando a identidade de partes, causa de pedir e pedidos quanto à ação declaratória e os embargos à execução, assim como o trânsito em julgado de uma delas, imperativo o reconhecimento da coisa julgada
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022281-89.2014 .8.08.0347, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Destarte, a manutenção de uma medida liminar que suspende a publicidade de um débito cuja legitimidade já foi exaustivamente analisada e confirmada pelo Poder Judiciário representa afronta à segurança jurídica e à eficácia das decisões judiciais,
razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que determinou a suspensão da inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)